Tribunal: STF
Processo: ARE 1436246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Tributário. Apelação Cível. Ação ordinária. Repetição de indébito tributária. Taxa de Limpeza Pública. Coleta e remoção de lixo. Preliminar de cerceamento de defesa. Prova testemunhal e alegações finais. Desnecessidade. Prolação de decisão indeferindo a produção da referida espécie probatória. Ausência de recurso. Razões finais devem ser oportunizadas após a instrução probatória. Julgamento antecipado da lide. Preliminar não acolhida.



    Mérito: Taxa constitucional. Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF. Disponibilização do serviço. Matéria probatória. Contratação de empresa para a realização da coleta e remoção do lixo. Contrato e comprovantes de pagamento anexados aos autos. Provas anexadas pelo recorrido são frágeis. Impossibilidade de realização de perícia de fato pretérito. Provimento parcial ao apelo. Honorários advocatícios no momento da liquidação. Art. 85, $ 4º, II do Novo CPC.



    1- Inicialmente, o apelante suscita o cerceamento de defesa, eis que não houve o colhimento de prova testemunhal, além de não ter sido oportunizado às partes formular alegações finais.



    2- No caso, não houve o alegado cerceamento.



    3- A matéria alegada pode ser analisada e julgada com base nos documentos apresentados no processo.



    4- Outrossim, analisando o processo, verifica-se que foi indeferido o pleito de produção de provas testemunhal por meio da decisão de fls. 195/195v e não houve recurso da decisão em questão (fl. 197).



    5- Caberia ao apelante ter apresentado agravo, porém quedou silente.



    6- No que diz respeito às alegações finais, também não assiste razão ao recorrente, vez que é ato processual realizado após a instrução, para oportunizar às partes ressaltarem os pontos que lhes foram favoráveis.



    7- Como não houve produção de outras provas, não há falar em oportunizar prazo para a apresentação de razões finais.



    8- Preliminar rejeitada.



    9- E oportuno ressaltar que a cobrança do tributo em questão é constitucional.



    10- É sabido que as taxas não podem possuir base de cálculo própria de impostos (arts. 145, 82º, da CF/88 e 77, parágrafo único, do CTN). Outrossim, somente podem ser objeto de taxa os serviços que tenham especificidade e divisibilidade (145, II, da CF/88). 



    11- Pois bem, a matéria já foi objeto de análise pelo Colendo STF, consolidando-se nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 20.



    12- A questão em análise, portanto, encontra-se superada.



    13- No que pertine à prestação do serviço para autorizar a cobrança da taxa, modalidade de tributo, precisamos analisar com atenção os elementos constantes dos autos.



    14- A matéria é tratada no art. 109, II do Código Tributário Municipal de Jaboatão.



    15- O autor/apelante acostou fichas do imóvel. Anexou, ainda, instrumento particular de contrato de locação para a coleta, transporte, acondicionamento e tratamento de lixo (fls. 35/40), acompanhados de notas fiscais e recibos de pagamento (fls. 42/68).



    16- O pedido administrativo de ressarcimento do valor pago foi indeferido por intempestividade (fls. 71/86).



    17- De seu turno, o réu/apelado apresentou termo aditivo e contrato para a realização da limpeza urbana da área onde se localiza o estabelecimento apelante. 141/153. Outrossim, anexou mapas com o intuito de demonstrar que o caminhão de coleta de lixo serve a localidade (fls. 156/158).



    18- O recorrente anexou o comprovante de pagamento da Taxa de Limpeza Pública do ano de 2013 (fl. 165/166), bem como mais notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes ao serviço mencionado (fls. 173/189).



    19- O deslinde da causa depende da análise das provas constantes dos autos, ressaltando-se que não houve perícia e nem seria possível sua realização no momento eis que se refere a fatos pretéritos.



    20- As fichas dos imóveis não ajudam na solução da controvérsia, apresentando a informação de que não era realizada limpeza urbana, mas que a “limpeza” é normal. Tais informações são muito vagas e genéricas.



    21- O ponto nodal e que chama a atenção é observar que a recorrente contratou uma pessoa jurídica para a realização da coleta, transporte, acondicionamento e tratamento de lixo. Também houve comprovação dos pagamentos realizados.



    22- A pergunta que deve ser feita é por que o apelante contrataria um serviço que está sendo prestado regularmente pelo apelado?



    23- O apelado apresenta contrato firmado com empresa que realiza a limpeza urbana, bem como mapas que mostram a rota realizada, contudo tais documentos não são suficientes para demonstrar que o caminhão responsável pela coleta realiza parada para recolher o lixo do estabelecimento.



    24- Outrossim, na resposta ao ofício encaminhado pela edilidade, constam as regras que o contribuinte deve observar para receber o serviço em questão. Contudo, não apresenta provas de que tais regras não estão sendo observadas.



    25- Com base no exposto, não resta demonstrada a disponibilização do serviço de Taxa de Limpeza Pública nos anos de 2011 e 2012 conforme contratos e documentos de pagamentos constantes do processo.



    26- Provimento parcial do apelo para desconstituir o débito referente à Taxa de Limpeza Pública paga nos anos de 2011 e 2012.



    27- Honorários advocatícios fixados na fase da liquidação da sentença nos termos do art. 85, $45, II do Novo CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 576321 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 146), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 25/02/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente